Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737278-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA MACIEL MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISA MACIEL MACEDO contra a decisão de ID 246708182 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico; que houve prescrição do medicamento Rituximabe; que não há protocolo clínico específico para o fornecimento do medicamento; que o medicamento possui registro na ANVISA; que não é possível a substituição por outro medicamento; que não possui condições de arcar com o tratamento; que há notas técnicas indicando o respaldo em evidências científicas. Requer, liminarmente, a tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, bem como que o prazo fixado para elaboração da Nota Técnica seja reduzido para cinco dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Na hipótese, a parte agravante declara, a partir de informações prestadas pelo Distrito Federal, que o medicamento é padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde e dispensado pelas farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica, mas que ainda não houve avaliação da CONITEC para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. O Supremo Tribunal Federal decidiu que “sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.” Ademais, estabeleceu-se que, em “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Sobre a eficácia do tratamento, este Tribunal se debruçou recentemente sobre caso similar (mesmo medicamento prescrito para o mesmo diagnóstico da doença). Na oportunidade, decidiu que: O NATJUS/TJDFT (Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário) analisou o caso e definiu a demanda como justificada e concluiu que (ID no 69485970): “8.1. Conclusão justificada: Considerando que a parte autora apresenta forma grave de lúpus eritematoso sistêmico (LES), com nefrite lúpica proliferativa; Considerando que a parte autora já utilizou, sem sucesso, todos os imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento de indução e manutenção da nefrite lúpica (micofenolato de mofetila, ciclofosfamida, azatioprina e ciclosporina), podendo sua enfermidade ser considerada, portanto, refratária aos tratamentos usuais; Considerando que, embora o uso do rituximabe na terapêutica do LES seja considerado “off label”, há evidências na literatura médica de que ele pode ser eficaz no tratamento de formas graves e resistentes ao tratamento habitual dessa enfermidade, incluindo a nefrite lúpica refratária; [grifo na transcrição]. Considerando que os principais consensos médicos nacionais e internacionais recomendam o uso do rituximabe como uma das opções de tratamento para as formas graves e refratárias de nefrite lúpica. [grifo na transcrição]. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Fazemos a consideração de que existem no mercado o rituximabe referência (Mabthera) e várias formulações biossimilares desse fármaco (vide item 2.13). Se a requerente utilizar formulações biossimilares do rituximabe, o custo do tratamento será significativamente menor (vide item 2.13). 8.2. Há evidências científicas? Sim. Logo, há “evidências científicas de alto nível”, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, sobretudo da ineficácia atual dos substitutos terapêuticos incorporados pelo SUS. (Acórdão 2013451, 0713535-89.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Assim, no caso em análise, incide o Tema 6 de repercussão geral, que admite a possibilidade excepcional de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e não incorporado quando há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento. Eventual ausência de incorporação do tratamento para a doença da parte agravante autoriza o deferimento do pedido, “não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.” (Acórdão 1971295, 0763098-29.2022.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025). Sobre a urgência no início do tratamento, o laudo médico de ID ID 246640779 dos autos de origem consigna que “devido às extensas lesões de pele e mucosas, há risco de infecções graves, além de desnutrição pela limitação de ingestão alimentar”. Em acréscimo, os documentos de ID 246640777 (autos de origem) demonstram a incapacidade de custear o tratamento, de modo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em conclusão, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS, com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o agravado a fornecer o medicamento Rituximabe 500mg, na forma prescrita pelo médico assistente (ID 246640778 dos autos de origem), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora